Tribunal: STF
Processo: ARE 1240454
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 9, pp. 11-13):
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO A HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXPEDIDO COM BASE EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE REGIONAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. A sentença recorrida, proferida nos autos da ação civil pública de origem, julgou improcedentes os pedidos extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, tendo em vista que não há qualquer impedimento quanto à retenção dos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, de forma que não falar em ato ilícito e, consequentemente, em ressarcimento ao Erário.
    2. Alega a apelante que o montante devido pela União ao Município apelado refere-se a valores pretéritos relativos a complementação ao FUNDEF, valores esses que, por imperativo legal e Constitucional, somente podem ser destinados a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, sendo que o destaque, em tal montante, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, revela-se grave tredestinação, já que tal verba deixaria de ser aplicada, em sua integralidade, na referida política pública vinculada à educação.
    3. Verifica-se que a questão a ser decidida é meramente processual; a divergência aqui apresentada não se relaciona tão somente à (im)possibilidade de se utilizar recursos do FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, havendo que se fazer uma análise do feito de origem em conjunto com o que restou decidido na ação que culminou com a expedição do precatório combatido.
    4. A União, ora apelante, ajuizou ação civil pública com a intenção de ver o Município apelado condenado em ‘obrigação de não fazer, consistente na proibição ao mesmo de remunerar seu causídico com recursos do FUNDEB’, objetivando, assim, ter suspenso o processamento do requisitório de pagamento expedido em favor deste nos autos do processo nº 00164482-16.2008.4.05.8100.
    5. Tal precatório foi expedido com base no acórdão proferido no AGTR 117.453-CE, que tinha como parte ré a União. DA leitura do inteiro teor do referido acórdão, disponível para consulta no sítio eletrônico desta Corte Regional, verifica-se que o Município apelado, em suas contrarrazões àquele recurso, considerou que o destaque dos honorários contratuais, requerido por seu patrono, ‘incorreria em ilegalidade perante o órgão de controle externo, por violar disposições da Lei de Licitações’, tendo a União Federal, ora apelante, afirmado que a discussão travada naqueles autos tratava-se de ‘dissidência alheia ao seu interesse’.
    6. Ora, a União Federal, autora da ação civil pública de origem e ora apelante, não se manifestou, quando deveria, acerca do destaque dos honorários contratuais devidos ao patrono do Município ora apelado, informando tão somente que não tinha interesse naquela discussão, de forma que tal matéria resta preclusa, não sendo possível à União Federal discuti-la em nova ação.
    7. Não poderia a União Federal ter ajuizado ação civil pública para suspender o pagamento de um requisitório que foi expedido em feito diverso, devendo as questões relativas àquele requisitório serem decididas nos autos em que sua expedição foi determinada.
    8. Vê-se que a ação civil pública de origem está sendo usada como uma espécie de ‘ação rescisória’ do acórdão proferido no AGTR 117.453-CE, o que não é admissível.
    9. O ato aqui atacado não é o ato administrativo da expedição do precatório, determinado pelo Presidente do Tribunal em atenção a uma determinação judicial, mas sim o próprio destaque dos honorários contratuais, que foi determinado por esta Corte Regional, em sede de recurso de agravo de instrumento, transitado em julgado, tratando-se, portanto, de ato jurisdicional.
    10. Ademais, consoante entendimento do STJ, ‘é legítima a retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários’ (RESP 201601254938, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 21/06/2016).
    11. Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDoc 9, p. 44).
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao art. 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, requer-se o provimento do recurso para impedir dano ao erário e ato ilícito no repasse de verbas do FUNDEF ao advogado réu (eDOC 9, p. 79).
    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o apelo por considerar infraconstitucional a controvérsia (eDOC 9, p. 86).
    É o relatório. Decido.
    O acórdão do juízo a quo é contrário à jurisprudência do STF, na medida em que desconsidera a vinculação necessária das verbas suplementares repassadas pela União para manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, na forma do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
    Diante da relevância de se observar a vinculação constitucional do dispêndio dessas verbas, convém reiterar o decidido na ACO 648, assim ementada:
    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 08-03-2018. Grifos acrescidos).” 
    Resulta manifesta a implicação do julgado como vedação à utilização das mencionadas verbas para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais, na linha do decidido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.8.2017. 
    Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar o ressarcimento dos valores eventualmente recebidos pelo advogado do município recorrido, GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA, a título de honorários advocatícios contratuais, derivados de verbas do FUNDEF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente